Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733914-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WANDERSON BORGES GAMA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública para que promova a devida instrução do feito na medida em que se verifica a ausência de petição inicial ao presente Habeas Corpus que foi instruído somente com cópia duplicada dos autos de origem. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator